Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CONCURSO ENTRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE DA PENHORA. DATA DA LAVRATURA DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a preferência de penhora no rosto dos autos lavrada em 23/06/2021, em detrimento de penhora averbada na matrícula do imóvel em 27/06/2022, para fins de recebimento do produto da arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição da preferência sobre o produto da arrematação, quando concorrem: (i) penhora no rosto dos autos, lavrada em 23/06/2021, incidente sobre crédito do executado ainda pendente de discussão judicial; e (ii) penhora sobre o imóvel arrematado, com averbação na matrícula datada em 27/06/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, em casos de concorrência entre créditos de igual classe, sem privilégio material, a preferência é definida pela anterioridade da penhora.
4. A penhora se aperfeiçoa com a lavratura do auto ou do termo nos autos do processo. A averbação no registro imobiliário é providência que visa dar publicidade ao ato e torná-lo oponível a terceiros, mas não um requisito para a constituição do direito de preferência entre os credores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. A penhora no rosto dos autos foi lavrada em 23/06/2021. A penhora requerida pela agravante foi averbada na matrícula do imóvel em 27/06/2022. A data da lavratura do auto de penhora, que é o marco relevante, certamente é anterior a essa averbação, mas, como não houve alegação da agravante em sentido diverso, presume-se posterior à penhora no rosto dos autos, a qual deve, portanto, prevalecer nos termos do art. 908, § 2o, do CPC.
6. A lei não distingue, para fins de preferência temporal, a natureza do bem ou do direito penhorado (se presente ou futuro, concreto ou eventual), mas sim a anterioridade da penhora.
7. A penhora no rosto dos autos pode incidir sobre direito litigioso; basta que exista expectativa de recebimento de bem economicamente apreciável. A medida resguarda a preferência e a reserva sobre eventual valor a ser percebido em outro processo. O pagamento, porém, se condiciona ao surgimento efetivo do crédito no outro feito. Precedentes.
8. A decisão agravada que deu preferência à penhora no rosto dos autos, com base no critério da antiguidade, deve ser mantida. Todavia, deve ser ressaltado que a reserva/transferência dos valores está condicionada ao efetivo reconhecimento, liquidez e exigibilidade do crédito. Caso não se efetive, o montante reservado deve ser imediatamente restituído ao juízo da execução originária e destinado ao pagamento da agravante, até o limite do seu crédito, observadas as preferências materiais cabíveis (art. 908 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: artigo 908 do Código de Processo Civil; artigo 860 do Código de Processo Civil; artigos 129 e 130 da Lei 6.015/1973.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1362004/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 30/03/2020; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.355.187/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/06/2018; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.161.821/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 07/06/2016; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1652373/PR, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 14/09/2020; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0715400-07.2024.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 24/07/2024.